Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709243-93.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO FIGUEROA APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por José Augusto Figueroa contra sentença (ID 77518573) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda., julgou procedente o pedido autoral e condenou o réu ao pagamento de R$22.803,98 (vinte e dois mil oitocentos e três reais e noventa e oito centavos), referentes a serviços médicos prestados. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 77518585), o recorrente narra que foi internado em caráter emergencial no hospital recorrido, entre os dias 19 e 21 de setembro de 2020, em razão da ausência de leitos disponíveis na rede pública, tendo buscado judicialmente o custeio do tratamento pelo Estado, o que foi parcialmente deferido, sem previsão de reembolso das despesas já contraídas. Preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pelo atendimento médico é do Estado, que foi omisso ao não disponibilizar leito público, sendo indevida a transferência do ônus financeiro ao paciente, que apenas buscou preservar sua saúde em situação de urgência. Também alega cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de provas essenciais, como testemunhal e pericial, que poderiam demonstrar a inexistência de contratação voluntária dos serviços médicos e a urgência da situação enfrentada. Afirma que a negativa do pedido de gratuidade de justiça, tanto na origem quanto no âmbito recursal, compromete seu direito de recorrer, por não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais, conforme declarado nos autos. No mérito, argumenta que não houve relação contratual válida entre as partes, pois a internação ocorreu em estado de necessidade, sem manifestação de vontade livre e consciente, sendo indevida a presunção de obrigação civil de pagamento. Defende que os documentos juntados pelo hospital são unilaterais e não constituem título executivo, pois não há prova de ciência ou anuência do paciente quanto aos valores cobrados, o que inviabiliza a exigibilidade da dívida. Ao final, requer a anulação da sentença, nos termos acima delineados. No mérito, pleiteia a improcedência do pedido autoral de condenação ou, subsidiariamente, pelo redirecionamento da responsabilização ao ente público. Ainda, pugna pela concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. Sem preparo. Contrarrazões ao ID 77518588, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, por seu desprovimento. Decisão proferida por esta Relatoria ao ID 77882759 julgou prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça realizado, porquanto operada a preclusão ante a não interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito na origem, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil. Diante disso, o apelante foi intimado “(...) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal efetuado no ato da interposição do recurso ou, alternativamente, efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção”. Intimado (ID 78021616), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 78468572). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[3], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o apelante foi intimado “(...) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal efetuado no ato da interposição do recurso ou, alternativamente, efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção”. Intimado (ID 78021616), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o recolhimento do preparo (ID 78468572). Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pelo apelante, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007 do CPC, não conheço da apelação. Por força do não conhecimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 11, do CPC. Mantidos os demais termos da r. sentença. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [3] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.